Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-10.2010.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000535-10.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), JOSENILTO BASTOS OLIVEIRA - CPF: 619.467.291-91 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HAAS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 05.069.054/0001-27 (APELADO), ESPÓLIO DE ARNO HEINZ HAAS registrado(a) civilmente como ARNO HEINZ HAAS - CPF: 162.289.011-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000535-10.2010.8.11.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: HAAS & SILVA LTDA – ME E ESPÓLIO DE ARNO HEINZ HAAS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO PLEITEADO (ART. 206, §5o. I, CC) – DESÍDIA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000535-10.2010.8.11.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: HAAS & SILVA LTDA – ME E ESPÓLIO DE ARNO HEINZ HAAS

Proc. referência
: Execução por Quantia Certa n. 0000535-10.2010.8.11.0029, cód. 22760 - 1a Vara da Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa (cód. 22760) ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra Haas & Silva Ltda. – ME e Espólio de Arno Heinz Haas.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana) reconheceu de ofício a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, que a extinção é indevida e prematura, ao fato de não deixou de promover o andamento do feito e fazer diligências necessárias para localizar a parte executada e bens penhoráveis.

Aduz que houve
erro in
procedendo porque proferida a sentença sem o magistrado se pronunciar acerca da petição juntada em que requer o andamento do feito e diligências.

Alega que o processo foi extinto sem que fosse oportunizado emendar a inicial para requer a conversão do feito em ação monitória ou cobrança, a fim de evitar violação ao princípio da não surpresa.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000535-10.2010.8.11.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: HAAS & SILVA LTDA – ME E ESPÓLIO DE ARNO HEINZ HAAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa (cód. 22760) ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra Haas & Silva Ltda. – ME e Espólio de Arno Heinz Haas.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana) reconheceu de ofício a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém da cobrança da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n. carteira n. 351, contrato n. 2802239, emitida em 13/01/2009, no valor de R$20.334,03, para pagamento em 24 parcelas mensais prefixadas de R$1.363,08, com vencimento em 15/01/2011.

Nota-se que a ação foi proposta na data de 10/02/2010, o despacho citatório foi proferido em 25/02/2010 (Id. 110127005 – pág. 47) e os executados foram citados na data de 27/10/2010 (Id. 110127005 – pág. 73), todavia, restaram infrutíferas as tentativas de localizar bens penhoráveis.

Verifica-se que o processo foi remetido ao arquivo na data de
30/07/2014
, no aguardo da habilitação do sucessor, considerada a informação do óbito do representante da pessoa jurídica e avalista, o executado Arno Heinz Haas, e lá permaneceu até a data de
04/02/2021
quando foi realizado o desarquivamento (Id. 110127006 – pág. 63).

Em petição protocolada em 26/02/2021 (Id. 110127006 – págs. 69-71), o exequente informa que retoma o andamento do processo e, para tanto, requer o bloqueio via SISBAJUD e a realização de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Posteriormente, em 12/03/2021, considerado que o processo foi remetido ao arquivo na data de 30/07/2014, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (Id. 110127006 – pág. 73).

Por meio da petição de Id. 110127006 – pág. 76-77, o exequente defende que o feito esteve suspenso em razão de não ter sido localizado bens passíveis de constrição em nome dos executados, bem como reitera o pedido de renovação do bloqueio via sistema SISBAJUD e a realização das pesquisas por meio do RENAJUD e do INFOJUD.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente e do posterior decurso do prazo prescricional do direito pleiteado.

Contra a sentença recorre o exequente.

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos.

Pois bem.

A prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente, e tem como consequência a extinção do feito.

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4o, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de dívida líquida (art. 206, § 5o, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.

Ocorre que, no caso concreto, o processo esteve arquivado, vale frisar, sem qualquer movimentação por parte do exequente, por mais de
06
(seis) anos, entre o período de
30/07/2014
a
04/02/2021
, quando foi requerido o desarquivamento.

Verifica-se que, a despeito da não localização de bens dos executados, o processo foi encaminhado ao arquivo provisório no aguardo do exequente promover o incidente de habilitação do sucessor do executado falecido Arno Heinz Haas, que além de avalista era o único representante da pessoa jurídica.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Observa-se ainda que mesmo depois do extenso lapso do arquivamento (mais de 6 anos) o exequente requereu o desarquivamento tão somente para pleitear a renovação de bloqueio nas contas do executado, sem qualquer manifestação acerca da substituição processual do executado falecido, no sentido de promover a habilitação dos sucessores.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado (art. 206, §5o, I, do CC).

Na sentença, o Magistrado de primeiro grau consignou:

No caso em tela, vislumbra-se que a execução fora suspensa ante a ausência de bens penhoráveis em nome da executada, conforme se infere em andamento datado de 30.07.2014, nos termos do art. 921, §1o do CPC. E ainda, ante o posterior decurso do prazo prescricional do direito pleiteado (Art. 206, §5o, inciso I do CPC), resta caracterizada a prescrição intercorrente da ação.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis é realizado o arquivamento dos autos, conforme se infere o §2o do referido consectário legal.

Ante a inércia da parte exequente, os autos permaneceram em arquivo provisório mediante o cômputo do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, §4o do CPC, o qual prevê que “§ 4o decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

(...).

Destarte, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado (Art. 206, §5o, inciso I do CPC) e por considerar que o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos a iniciativa da exequente.

(...).

Logo, transcorrido o lapso temporal de prescrição do direito material vindicado, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. (sic).

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior, motivo pelo que não comporta ser cassada.

Não há falar em na ocorrência de
erro in procedendo
, bem assim que, em nome da economia processual, cabia ao magistrado determinar a intimação do exequente para emendar a inicial.

Ressalta-se que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor, conforme posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n. 1604412/SC, porque não se trata de caso de abandono da causa.

Na ocasião do referido julgamento pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte
exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021